Tribunal: TJSP
Processo: 1049688-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Colisão decorrente de animal na pista - Reparação de danos materiais – Demanda ajuizada por seguradora veiculando pretensão regressiva em face da Concessionária responsável pela administração do trecho rodoviário em que ocorreu o sinistro - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Produção desnecessária de demais provas – Documentos apresentados suficientes -

Ementa:
Responsabilidade civil – Colisão decorrente de animal na pista - Reparação de danos materiais – Demanda ajuizada por seguradora veiculando pretensão regressiva em face da Concessionária responsável pela administração do trecho rodoviário em que ocorreu o sinistro - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Produção desnecessária de demais provas – Documentos apresentados suficientes - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo, dispensando-se, desse modo, a necessidade da demonstração da culpa para o ressarcimento de dano provocado - Excludente repelida – Sentença de procedência dos pedidos mantida – Recurso da requerida desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049688-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1049688-07.2020.8.26.0100
Apelantes: Concessionária Rota das Bandeiras
S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
Comarca: São Paulo
Vara: 33a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator: Dr. Sergio da Costa Leite
TJSP (voto no 17662)
Responsabilidade civil
Colisão decorrente de
animal na pista - Reparação de danos materiais

Demanda ajuizada por seguradora veiculando
pretensão regressiva em face da Concessionária
responsável
pela
administração
do
trecho
rodoviário em que ocorreu o sinistro - Preliminar de
cerceamento de defesa afastada
Produção
desnecessária de demais provas
Documentos
apresentados suficientes - Sistema constitucional da
responsabilidade civil do Estado e das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos que adota a teoria do risco administrativo,
dispensando-se, desse modo, a necessidade da
demonstração da culpa para o ressarcimento de
dano provocado - Excludente repelida
Sentença
de procedência dos pedidos mantida
Recurso da
requerida desprovido
Apelação cível manejada por Concessionária
Rota das Bandeiras S/A nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, os quais
tramitaram na 33a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar a
requerida a indenizar a autora pelos danos materiais suportados, no
montante de R$ 16.428,00 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito
reais), a ser corrigido monetariamente pelos índices constantes da tabela
de atualização do Tribunal de Justiça de São Paulo desde setembro de
2019 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados desde a citação (junho de 2020). Condenada ainda a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, arbitrados no valor equivalente a 10% (dez por
cento) da condenação.
Vindica a Concessionária Rota das Bandeiras
S/A a total improcedência dos pedidos.
Aduz, preliminarmente, cercamento de defesa,
ante a presença de fatos controversos a demandar regular instrução,
como averiguar se a culpa do capotamento da Kombi teria decorrido
exclusivamente da presença do cão, a culpa concorrente do proprietário
do cão, que jamais poderia ter deixado que o semovente saísse da
propriedade e ganhasse a rodovia, bem como a contribuição decisiva do
condutor que, fosse prudente, na situação apresentada, jamais teria
colidido com um animal como o descrito na inicial, bastante visível.
Apesar de protestar pela produção de provas, a fim de elucidar os fatos
controvertidos e a ausência de nexo causal, a lide foi julgada
antecipadamente, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Nestes termos, pede a anulação da sentença e retorno dos autos
à primeira instância para prosseguimento da fase instrutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, alega inexistência de omissão de sua
parte, quanto mais culposa, não sendo o caso em comento de aplicação
da responsabilidade objetiva, mas sim subjetiva. Assim, caberia à
seguradora recorrida comprovar não só a ocorrência da colisão do
veículo com o animal, como também a omissão culposa da
concessionária em relação aos serviços de inspeção das rodovias e de
fiscalização da presença de animais nas áreas lindeiras. Afirma que além
de não comprovada sua omissão pela recorrida, nos autos fez prova
cabal da regular prestação dos serviços, através do sistema de
monitoramento de suas viaturas, o qual comprova que o intervalo entre
uma inspeção e outra, no local da colisão, ocorreu em período de tempo
inferior ao estipulado pelo Contrato de Concessão, ratificando assim a
afirmação de que os serviços foram prestados em níveis de excelência.
Apresenta relatório da viatura de inspeção,
controlado por GPS (fls. 161), que demonstra que a mesma passou pelo
local dos fatos às 04h54 e o ingresso do animal, segundo Boletim de
Ocorrência (fls. 14), ocorreu às 04h57, concluindo-se que a inspeção foi
realizada a contento e evitar a ocorrência era impossível, não havendo
que se falar em omissão. Sustenta que a oitiva de testemunhas
pretendida (fls. 184/486) confirmaria todas essas providências tomadas
pela recorrente.
Lembra que a colisão foi com animal de pequeno
porte (cachorro), situação em que a responsabilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias como a apelante é afastada pela jurisprudência do
Tribunal de Justiça de São Paulo e outros Tribunais Estaduais.
Além disso, a culpa de terceiro, proprietário do
animal, por si só excluiria sua responsabilidade. No local havia um
acesso, através do qual, supõe-se, o animal adentrou a via, por falta de
vigia de seu dono. Observa, à concessionária não é permitido fechar os
acessos à rodovia.
Ademais, o fato do veículo ter capotado,
demonstra que o seu condutor não trafegava de forma atenta, ainda mais
para o horário da madrugada, sem luz solar, contribuindo
substancialmente para o evento. Tivesse dentro de limites seguros de
velocidade, ao avistar o animal, não teria capotado o veículo.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 255/275).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos fundamentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, em
razão de os documentos apresentados pelas partes serem suficientes
para elucidar os fatos narrados.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.
Neste sentido, dispõe o seu art. 37, § 6o que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Nesse contexto, o E. STF já reconheceu a
responsabilidade objetiva da concessionária pela omissão no dever de
vigilância e falha na prestação e organização do serviço. Segundo o Min.
Marco Aurélio “Não há espaço para afastar responsabilidade
independentemente de culpa, mesmo sob a ótica da omissão, ante o princípio
da legalidade, presente a teoria do risco administrativo” (STF. 1a Turma. RE
598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
o
sistema
constitucional
da
responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos adota a teoria do risco
administrativo, dispensando-se, desse modo, a necessidade da
demonstração da culpa para o ressarcimento de dano provocado. Assim,
para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação da efetiva
ocorrência do dano e da respectiva relação de causalidade com a
atuação estatal ou das entidades prestadores de serviço público.
Por certo, o conjunto probatório indica que, no
dia 11/09/2019, o veículo segurado pela autora trafegava pela Rodovia
SP 332 e, na altura do Km 151, colidiu com um cachorro de grande porte
que se encontrava na via.
Em decorrência da colisão, verificou-se a
ocorrência de danos no veículo segurado, suportados pela autora no
importe de R$ 16.428,00 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito
reais). Nesse contexto, a seguradora ajuizou a presente demanda
objetivando exercer o seu direito de regresso em face da Concessionária
responsável pela administração do trecho rodoviário.
Consabido, a concessionária tem o dever de
zelar não só pela conservação da via, mas manutenção e fiscalização,
impedindo a presença de animais na pista, algo cuja ocorrência é
previsível caso não tomadas as devidas cautelas, quanto mais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovias em trechos rurais.
Consigna-se que a responsabilidade civil da
concessionária é autônoma e não se confunde com a responsabilidade
civil do dono do animal. Assim, rechaça-se a tese de culpa exclusiva de
terceiro, pois o fato de o dono ou detentor do animal responder pelos
danos por ele provocados, nos termos do art. 936 do Código Civil, não
afasta a responsabilidade da concessionária pela ação preventiva que
lhe é própria.
Os fatos são incontroversos, do que se dessume
a inexistência de qualquer hipótese de exclusão de nexo causal.
Ademais, o fato da viatura ter passado pelo local
3 minutos antes do ocorrido não exclui da apelante a responsabilidade
pelo dano, uma vez que a ocorrência em si demonstra a ineficácia de tal
medida para resguardar a segurança de quem trafega com veículo na
referida via, já que, efetivamente, o cão conseguiu nela adentrar.
A corroborar esse entendimento, precedentes
desta E. Corte:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
contra o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo (DER). Animal na pista de
rodagem.
Ilegitimidade
passiva

Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumida

Questão
que
envolve
o
mérito
propriamente da causa. Responsabilidade objetiva e
teoria do risco administrativo
Colisão do veículo
com o animal em plena pista de rolamento
comprovada

Animal na pista não é fato imprevisível, nem inevitável. Ação julgada
procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a
instância. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1032695-97.2018.8.26.0506; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização
por danos em razão da morte do genitor dos autores
decorrente de acidente automobilístico em rodovia
Atropelamento de animal na pista Possibilidade em
abstrato
Responsabilidade objetiva da autarquia,
por prestação de serviço público, ex vi do art. 37, par.
6o da C.F
Dano moral configurado, por ser in re
ipsa
Condenação estabelecida em R$ 150.000,00
para cada filho do falecido Arbitramento cauteloso
e prudente por parte do Magistrado
Patrimônio
anímico abalado
Valor mantido
Juros de mora e
correção monetária que devem observar o decidido
no Tema 810, do STF
Descabida a majoração dos
honorários advocatícios, que não se justifica ante a
regra do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC. R.
sentença
mantida.
Recursos
improvidos,
com
majoração da verba honorária em face do DER. (TJSP;
Apelação Cível 1043773-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
REEXAME NECESSÁRIO
Não conhecimento

Condenação inferior a 500 salários mínimos

Inteligência do art. 496, §3o, II, do CPC. INDENIZAÇÃO
Danos morais Acidente de trânsito decorrente de
atropelamento de animal, que invadiu a pista em
rodovia
oficial

Danos
ao
veículo

Responsabilidade objetiva do DER
Ocorrência

Inteligência dos artigos 37, §6o, da CF c.c. 927, par.
ún., do CC
Responsabilidade não afastada em
razão do dever de guarda por parte do dono do
animal
Seguradora que, após pagar o prêmio, tem
o direito de perseguir seu direito regressivo.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA

Julgamento do incidente instaurado na Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral
n.
810/STF,
que
concluiu
pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e
caderneta de poupança para os juros de mora.
Recurso oficial não conhecido, não provido o
voluntário.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1016145-52.2016.8.26.0100; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Autor que se acidentou em
rodovia mantida pela ré, na qualidade de concessionária de serviço público. Acidente
provocado por animal na pista. Responsabilidade
objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal c/c o art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
do
proprietário do animal que não é oponível pela ré à
vítima. Dever de indenizar pelos danos materiais
decorrentes do acidente, bem como pelos danos
morais. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento integral,
para alcançar todos os prejuízos suportados pelo
autor em decorrência do acidente. Prova nos autos
de gastos do autor com transporte alternativo, em
razão da perda do carro, bem como com
medicamentos e insumos, para lesões decorrentes
do acidente. Indenização devida. DANOS MORAIS.
Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor
fixado de acordo com as circunstâncias do acidente,
a
recomendar
moderação.
Recurso
do
autor
parcialmente provido e recurso da ré desprovido;
com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008992-08.2016.8.26.0604; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Acidente com veículo
causado por animal em rodovia
Condenação da
Concessionária ao pagamento de danos materiais

Cerceamento de defesa (probatório) não reconhecido
Responsabilidade da ré confirmada
Falha
específica na manutenção da rodovia
Nexo causal
configurado
Precedentes
Dever de indenizar e
valor da condenação mantidos
Termo inicial dos
juros de mora ajustado
Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1002312-94.2019.8.26.0347;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Portanto, imperiosa a condenação da parte
requerida a reparar, em pretensão regressiva, os danos materiais
provocados, no montante comprovado às fls. 29/30.
Em razão do desprovimento integral do recurso
interposto pela Concessionária requerida, fica majorada a referida verba
honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação, a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Sendo
assim,
de
rigor
a
mantença
da
procedência dos pedidos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.146
Apelação Cível no 1049688-07.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Concessionária Rota das Bandeiras S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982AFC
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3CAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049688-07.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.